Tribunal: TJSP
Processo: 2227443-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/ 2015 – Entendimento do TJ e STJ no mesmo sentido – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227443-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante JOAO COR-
REIA DA COSTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227443-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.682-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227443-44.2019.8.26.0000.
Comarca de DIADEMA VFP Juiz André Mattos Soares.
Agravante:
JOÃO CORRÊA DA COSTA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.682.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária Con-
cessão do benefício com a simples declaração de necessidade da
parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/ 2015 Entendimento do
TJ e STJ no mesmo sentido Decisão reformada Recurso de a-
gravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em a-
ção declaratória de inexigibilidade de tributos ajuizada contra a Fazenda do Esta-
do, 2 que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
Sustenta que é aposentado e não apresenta declaração de
bens e rendimentos à Receita Federal; recebe benefício do INSS no valor de R$
4.099,24, mas tem empréstimos consignados de R$ 1.388,03, seus rendimentos lí-
quidos são de apenas R$ 2.711,16. Pleiteia antecipação da tutela recursal, para que
sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso recebido com efeito suspensivo da exigência de re-
colhimento das custas e despesas pertinentes; informações dispensadas; sem res-
posta da agravada. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento da D. Magistrado, a r. decisão
merece reforma.
1 Reproduzida a fl. 90.
2 Feito no 1009130-38.2019.8.26.0161.
3 Despacho, fls. 93/94; contraminuta, fls. 55/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227443-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.682-JV
3
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, que “presume-se
ver -
dadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-
fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter condi-
ções de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de
seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz tenha
fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2, do CPC de 2015, 4 o que
não é o caso dos autos.
O agravante recebe aposentadoria do INSS de pouco mais de
R$ 4 mil, valor líquido de apenas R$ 2,7 ml, 5 admitindo-se a concessão de gratui-
dade a pessoa que aufere rendimentos modestos.
Assim tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal: "O con -
ceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não
poder prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à
manutenção
própria ou da família. Precedentes
do STF". HC 76.563-SP, Relator Mi-
nistro Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho,
apud in
"Constituição Federal vista pelo STF", 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, páginas
294/295).
Assim, é o caso de ser deferido o benefício, com vistas ao dis-
posto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do CPC de 2015,
sem prejuízo de alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts.
98, § 3o, e 100, do CPC de 2015).
4 “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pres-
supostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
5 Fls. 80/81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227443-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.682-JV
4
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal, sem divergência nesta C. 12a Câmara de Direito Público. É
como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR